Tribunal: TJES
Processo: 0022002-20.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022002-20.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO COELHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022002-20.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO COELHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LIDIANE LAHASS - ES36174

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - DOSIMETRIA – PENA-BASE – ATENUANTE CONFISSÃO – SÚMULA Nº. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DETRAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - a pena-base foi fixada no mínimo legal, assim sendo, verifica-se a ocorrência do enunciado da Súmula nº. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda a redução da pena abaixo do mínimo legal quando incidirem circunstâncias atenuantes. Detração recalculada e redimensionado o tempo de pena a ser cumprido pelo apelante. 5 – Recurso PARCIALMENTE provido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022002-20.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO COELHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LIDIANE LAHASS - ES36174

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a defesa pugna pela redução da pena aplicada, em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, a aplicação correta da detração ante o erro material no cálculo desta pelo magistrado sentenciante.

Consta na exordial acusatória:

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 22 de dezembro de 2020, por volta das 20h15min, o denunciando Breno Coelho dos Santos, agindo de forma consciente e voluntária, estando portando uma arma de fogo, dirigiu-se até o bairro Rosário de Fátima, neste município e comarca, a procura de um incauto, eis que pretendia praticar um roubo.

Consta dos autos que, ao passar pela BR 101, Breno avistou a motocicleta Titan, de placas alfanuméricas QR1351-110, conduzida por Salatiel dos Santos Nascimento e tendo como "carona" Jéssica Lima de Oliveira, saindo do estacionamento do estabelecimento comercial "Vistocar", ocasião em que os elegeu como potenciais vítimas do roubo que pretendia praticar.

Depreende-se que, Breno se aproximou da motocicleta conduzida por Salatiel, e estando portando uma arma de fogo, a apontou na direção das vítimas, anunciando o "assalto", exigindo que Salatiel e Jéssica descessem da motocicleta e não olhassem para o seu rosto.

Após subjugar as vítimas mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de fogo, Breno roubou a motocicleta de Salatiel e se evadiu do local, seguindo em direção à Serra Sede, onde "dispensou" a arma de fogo utilizada para a prática do roubo.

Infere-se que, após o roubo, as vítimas acionaram a Polícia Militar e através da empresa responsável pelo rastreamento da motocicleta, verificaram que a mesma se encontrava em movimento, na BR 101, próximo ao pedágio da concessionária "ECO 101", razão pela qual os Policiais Militares se deslocaram até referido pedágio e as vítimas se dirigiram até a Delegacia de Polícia Civil. Ao se aproximarem do pedágio da concessionária "ECO 101", a guarnição policial logrou êxito em alcançar e abordar o denunciando na posse da motocicleta produto de roubo, e em ato contínuo, em revista pessoal em Breno, os Policiais Militares encontraram e apreenderam em sua posse, 01 (uma) cédula de R$ 10,00 (dez reais) aparentemente falsa, o aparelho de telefonia celular marca Motorola, modelo XT1032, IMEI no 357951107273487, o aparelho de telefônica celular marca Samsung, IMEI n° 354988055829277, além da quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais) em espécie, sendo em seguida encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil.

Consta, por fim, que, em sede Policial as vítimas reconheceram sem sombra de dúvidas o denunciando Breno Coelho dos Santos como sendo o autor do roubo em que foram vítimas. Materialidade comprovada através do auto de reconhecimento de pessoa na forma direta, de fls. 11 e 14, auto de apreensão de fis. 16, e auto de restituição (entrega) de fls. 17.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, este foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2ºA, inciso I, do Código Penal ao cumprimento da pena de 05 anos, 11 meses e 11 dias de reclusão e ao pagamento de 23 dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Primeiramente, registra-se que não há irresignação relativa ao capítulo das provas e, em que pese haja possibilidade de revê-lo face ao amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, quando interposto em favor do réu, verifico que a condenação se pautou em elementos concretos, razão pela qual a mantenho.

No que tange à dosimetria, noto que a pena-base do réu foi fixada em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Neste caso, em específico, trata-se do artigo 157 do Código Penal, que possui a pena abstrata de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Portanto, a pena-base foi fixada no mínimo legal, assim sendo, verifica-se a ocorrência do enunciado da Súmula nº. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda a redução da pena abaixo do mínimo legal quando incidirem circunstâncias atenuantes.

Por fim, a respeito da detração, registro que o acusado permaneceu custodiado por 714 (setecentos e quatorze) dias, refazendo os cálculos verifica-se que o recorrente terá que cumprir, ainda, a pena de 05 (cinco) anos e 16 (dias) de reclusão.

Mediante tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para redimensionar o quantum de pena ao ser realizada a detração.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)